Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-52.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Mandato. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais. Nome do autor incluído como responsável pela ré nos cadastros da Receita Federal. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$15.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de outorga de procuração ao autor para representar a ré perante a

Ementa:
Mandato. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais. Nome do autor incluído como responsável pela ré nos cadastros da Receita Federal. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$15.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de outorga de procuração ao autor para representar a ré perante a Receita Federal no período de março a maio de 2003. Falta de demonstração de que houve a prática de atos pelo autor em nome da ré, a comprovar a relação de mandato. Autor que foi contratado por empresa da qual a apelante é sócia para exercer a função de "controller". Ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes. Ademais, autor que permaneceu como representante da ré junto à Receita Federal até 2018. Pretensão ao afastamento dos danos morais. Necessidade. Danos morais que não se presumem na hipótese dos autos. Ausência de prova efetiva do dano. Danos morais afastados. Recurso provido em parte.